Tribunal: TJMT
Processo: 1024317-17.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024317-17.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANDERLEY SIMAO DE SOUZA SARDANHA - CPF: 020.282.641-44 (APELANTE), ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA MELO - CPF: 913.382.041-49 (ADVOGADO), JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - CPF: 031.944.710-31 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO RECONHECIDA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de devolução e indenização por danos morais, decorrente de transferência via PIX não reconhecida. O autor alegou falha na segurança bancária e omissão da instituição em acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade objetiva do banco pela transação não reconhecida; (ii) definir se a culpa exclusiva do consumidor afasta o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige demonstração de falha na prestação do serviço, o que se afasta quando há culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, §3o, II).

4.

A transação foi feita com login e senha do autor, não havendo prova de fraude externa ou falha sistêmica.

5.

O autor não juntou extratos nem evidenciou desvio de padrão em sua movimentação.

6.

O MED depende de solicitação formal e cooperação entre instituições, o que não foi comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva do banco por fraude eletrônica afasta-se quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3o, II; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Resolução BCB no 103/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1633785/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 30/10/2017; TJMT, Apelação n. 1026560-84.2022.8.11.0041, j. 12/06/2024; TJMT, Apelação n. 1007192-63.2023.8.11.0006, j. 25/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação indenizatória c/c ação de restituição de importâncias e danos morais
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno
a parte requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
”

O apelante sustenta que a transação feita destoa completamente de seu perfil como consumidor, o que poderia e deveria ter sido identificado pelo banco. Alegou a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Argumentou ainda que o Banco Central criou o Mecanismo Especial de Devolução (MED), recurso para auxiliar em casos de golpes, mas que houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira em não auxiliar na restituição do valor transferido.

Requereu a reforma da sentença para condenar a recorrida à devolução do valor indevidamente transferido de R$ 1.000,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Pugna pelo provimento do recurso para que o banco seja condenado a restituir os valores transferidos indevidamente e indenizá-lo ao pagamento de danos morais sofridos.

Contrarrazões no Id 291998925.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a inicial que o autor notou uma transferência via PIX no valor de R$ 1.000,00 em sua conta bancária, a qual afirma não ter realizado e desconhecer o beneficiário. Sustentou que buscou ajuda junto à instituição financeira requerida, mas esta se isentou de apresentar solução. Argumentou que houve falha na segurança das operações financeiras, pleiteando a condenação do requerido à restituição do valor indevidamente transferido, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

A relação jurídica em análise possui natureza consumerista, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nos termos do artigo 2o do CDC, o autor enquadra-se como consumidor final dos serviços prestados pela instituição financeira, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do referido diploma legal.

O apelante sustenta que a transferência realizada destoou completamente de seu perfil como consumidor, o que poderia e deveria ter sido identificado pela instituição financeira, invocando a aplicação da Súmula 479 do STJ e o dever de utilizar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) criado pelo Banco Central.

Todavia, analisando os autos, verifico que não restou comprovado que a transferência PIX não foi realizada pelo próprio apelante. Com efeito, o acesso à plataforma do Mercado Pago ocorre mediante login e senha pessoais, cadastrados e de conhecimento exclusivo do usuário, sendo este responsável por mantê-los em sigilo.

Além disso, infere-se que sequer juntou extratos bancários para comprovar o alegado contraste do seu perfil de transferências.

Nesse contexto, evidencia-se a ausência de cautela do autor quanto à segurança de suas informações pessoais.

De fato, compete ao titular da conta bancária zelar pela guarda e proteção dos dados de acesso, como cartão e senha, utilizados para movimentação de valores. Não se insere no rol dos riscos inerentes à atividade bancária a vigilância sobre as senhas dos clientes, cuja proteção é de responsabilidade exclusiva destes.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE
BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES MEDIANTE FORNECIMENTO DE
SENHA
E CHAVE DE SEGURANÇA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. RECURSOS PROVIDOS.
### **I. CASO EM EXAME**
1. Apelações cíveis interpostas pelo Banco Bradesco S/A e pela Livelo S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de empréstimo c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Fernanda Benedita Garcia de Moraes. A sentença impugnada declarou a inexistência do contrato de empréstimo n° 88398284, condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 e determinou o ressarcimento de valores debitados da conta da autora.
### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da Livelo S/A frente à
fraude
praticada por terceiro e (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva das requeridas pela
fraude
bancária decorrente do fornecimento de dados bancários pela autora a terceiros.
### **III. RAZÕES DE DECIDIR**
3.
A responsabilidade civil das instituições financeiras por
fraudes
eletrônicas praticadas contra consumidores, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, se limita a situações em que a instituição não adota as devidas cautelas na prestação do serviço, excetuando-se os casos em que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. A apelante Livelo S/A não se vincula diretamente à
fraude
, uma vez que a comunicação fraudulenta partiu de origem externa à sua plataforma, descaracterizando qualquer falha direta em sua prestação de serviços que justificasse sua responsabilização.

5. A operação bancária contestada foi realizada mediante a utilização de
senha
e chave de segurança fornecidas voluntariamente pela autora, sendo sua responsabilidade a guarda dessas informações, conforme entendimento consolidado pelo STJ de que
fraudes
que envolvem o uso de
senha

pessoal
não configuram risco inerente à atividade da instituição financeira.
6. Comprovada a culpa exclusiva da consumidora, que, ao fornecer a terceiros suas credenciais bancárias, assumiu o risco de prejuízo, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, inexistindo defeito na prestação de serviços das requeridas.
### **IV. DISPOSITIVO E TESE**
7. Recursos providos.
*Tese de julgamento*:
1. A responsabilidade civil das instituições financeiras por
fraudes
eletrônicas limita-se a casos onde não houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. A utilização de
senha
e chave de segurança, fornecidas voluntariamente pelo cliente, afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
(N.U 1007192-63.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES MEDIANTE FORNECIMENTO DE
SENHA
E CHAVE DE SEGURANÇA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. RECURSOS PROVIDOS.
### **I. CASO EM EXAME**
1. Apelações cíveis interpostas pelo Banco Bradesco S/A e pela Livelo S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de empréstimo c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Fernanda Benedita Garcia de Moraes. A sentença impugnada declarou a inexistência do contrato de empréstimo n° 88398284, condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 e determinou o ressarcimento de valores debitados da conta da autora.
### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da Livelo S/A frente à fraude praticada por terceiro e (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva das requeridas pela fraude bancária decorrente do fornecimento de dados bancários pela autora a terceiros.
### **III. RAZÕES DE DECIDIR**
3. A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes eletrônicas praticadas contra consumidores, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, se limita a situações em que a instituição não adota as devidas cautelas na prestação do serviço, excetuando-se os casos em que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. A apelante Livelo S/A não se vincula diretamente à fraude, uma vez que a comunicação fraudulenta partiu de origem externa à sua plataforma, descaracterizando qualquer falha direta em sua prestação de serviços que justificasse sua responsabilização.
5
. A operação bancária contestada foi realizada mediante a utilização de
senha
e chave de segurança fornecidas voluntariamente pela autora, sendo sua responsabilidade a guarda dessas informações, conforme entendimento consolidado pelo STJ de que fraudes que envolvem o uso de
senha

pessoal
não configuram risco inerente à atividade da instituição financeira.

6. Comprovada a culpa exclusiva da consumidora, que, ao fornecer a terceiros suas credenciais bancárias, assumiu o risco de prejuízo, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, inexistindo defeito na prestação de serviços das requeridas.
### **IV. DISPOSITIVO E TESE**
7. Recursos providos.
*Tese de julgamento*:
1. A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes eletrônicas limita-se a casos onde não houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2
. A utilização de
senha
e chave de segurança, fornecidas voluntariamente pelo cliente, afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

*Dispositivos relevantes citados*: CDC, art. 14, §3o, II.
*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp 1633785/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/10/2017, DJe 30/10/2017.
(N.U 1007192-63.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

Em relação ao Mecanismo Especial de Devolução (MED) criado pelo Banco Central, previsto na Resolução BCB no 103/2021, este é destinado a situações específicas, como suspeita de fraude ou falha operacional, e requer a instauração de procedimento próprio, com a cooperação da instituição financeira receptora dos valores.

No entanto, não há nos autos elementos que indiquem a instauração formal desse procedimento pelo apelante junto à instituição financeira, tampouco prova de que tal mecanismo seria aplicável ao caso concreto, considerando a ausência de demonstração de fraude ou falha operacional.

Não obstante os transtornos experimentados pelo autor, cumpre destacar sua contribuição para a concretização dos eventos narrados, uma vez que não agiu com a devida cautela ao efetuar transações financeiras em favor de terceiro desconhecido, tampouco adotou as precauções necessárias nas etapas subsequentes ao golpe. Tal conduta configura culpa exclusiva da vítima.

Dessa forma, considerando que a parte autora realizou as transferências de forma voluntária, conclui-se que não é possível imputar responsabilidade aos apelados pelos fatos ocorridos. Trata-se de hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

RECURSOS - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO -
CORRENTISTA INDUZIDO PELO ESTILIONATÁRIO A ENTREGAR SENHA
-
USO PESSOAL
- AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - FORTUITO EXTERNO -
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ART. 14, §3o, INC. i E ii DO CDC - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1 - Nos termos do artigo 14, § 3°, inciso II, do Código de Processo Civil, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2 - Não há falha na prestação do serviço quando as transações são realizadas pelo próprio consumidor, mediante uso de senha pessoal, ainda que induzido por estelionatários em fraude
conhecida como golpe da falsa central de atendimento (Golpe do Motoboy), uma vez que não é possível para a instituição financeira prever, na hipótese, que se tratava de utilização fraudulenta. 3 -
Caso de fortuito externo consubstanciado em ato ilícito de responsabilidade exclusiva do consumidor
. 4 – Sentença reformada. Recursos Conhecidos e Providos. (N.U 1026560-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)

Desse modo, conclui-se que não houve falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira, uma vez que as transações foram realizadas voluntariamente pelo autor.

Diante disso, inaplicável, na hipótese, a regra estabelecida na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não se pode atribuir responsabilidade à instituição financeira.

Posto isso,
nego
provimento ao recurso e,

majoro os honorários devidos de 10% para 12% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC),
suspensa a exigibilidade em razão da concessão do beneficio da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025